Tribunal: TJSP
Processo: 0002876-16.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - Prática de falta grave durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. Reconhecimento judicial da falta grave e determinação de regressão ao regime fechado, sem a oitiva prévia do reeducando - Impossibilidade - Exigência prevista no artigo 118, § 2o, da LEP - Recurso provido para anular a decisão recorrida a fim de que outra seja proferida, após a

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - Prática de falta grave durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. Reconhecimento judicial da falta grave e determinação de regressão ao regime fechado, sem a oitiva prévia do reeducando - Impossibilidade - Exigência prevista no artigo 118, § 2o, da LEP - Recurso provido para anular a decisão recorrida a fim de que outra seja proferida, após a oitiva do agravante. Alegação de nulidade acolhida, restando prejudicados os demais requerimentos defensivos.